Tribunal: STF
Processo: Pet 12357
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em petição. Erro material atinente à parte dispositiva e à certidão de julgamento. Existência reconhecida. Acolhimento dos aclaratórios para se sanar, sem efeitos infringentes, o equívoco material apontado.